Tribunal: TJDFT
Processo: 0741124-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0741124-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RANIELLY RODRIGUES VELOSO AGRAVADO: PAULO RODRIGUES ALVES, ELLA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O 1. Trata-se de agravo interno interposto por Ranielly Rodrigues Veloso contra decisão desta Relatoria, proferida ao ID 76637114, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal que objetivava o reconhecimento da ineficácia da notificação de desocupação voluntária do imóvel e a determinação de que a parte agravada se abstivesse de qualquer ato de turbação da posse da parte agravante sob pena de multa cominatória. Requer, em síntese, a retratação da decisão agravada ou a sua reforma pelo colegiado, para conhecimento e provimento do agravo de instrumento interposto. 2. O art. art. 1.021, § 2o, do CPC determina a intimação do agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, considerando que o juízo de retratação pressupõe o exercício prévio do devido contraditório. 3. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de setembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora